Tribunal: STF
Processo: ARE 1380439
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-29
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PLEITO DE AUMENTO DO EFETIVO DA POLÍCIA MILITAR. OMISSÃO ESTATAL: NÃO DEMONSTRAÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS: IMPOSSIBILIDADE. ÓBICE DO ENUNCIADO Nº 279 DA SÚMULA DO SUPREMO. NEGATIVA DE PROVIMENTO.



    1. Trata-se de agravo contra decisão negativa de admissibilidade de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul, assim ementado:



    “APELAÇÃO CÍVEL/REMESSA NECESSÁRIA - AÇÃO CIVIL PÚBLICA COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS A TUTELA - PEDIDO DE AUMENTO DO EFETIVO DA POLÍCIA MILITAR NO 6º BATALHÃO DA CIDADE DE CORUMBÁ - OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DE SEPARAÇÃO DOS PODERES - IMPOSSIBILIDADE DE INTERFERÊNCIA DO PODER JUDICIÁRIO - SISTEMAS DE FREIOS E CONTRAPESOS - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 



    I - A Constituição da República de 1988 estatui no caput do artigo 5º, o qual inaugura o título dos direitos e garantias fundamentais, que "todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade".



     II - Assim sendo, vê-se que a segurança pública é um corolário constitucional de supra relevância que deve ser garantido a todos os brasileiros, ex vi, nos termos do artigo 144, é dever do Estado, direito e responsabilidade de todos, é exercida para a preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio através dos seguintes órgãos (...) polícias militares.



     III - Cabe à Administração Pública do Estado de Mato Grosso do Sul a distribuição e lotação do efetivo pertinente aos policiais militares consoante as necessidades apresentadas e, também, de acordo com possibilidades que se apresentem possíveis para o próprio Ente Estatal, posto que que não pode deixar de prestar a segurança pública necessária à população em geral. 



    IV - Compete ao Poder Judiciário somente fiscalizar a legalidade dos atos administrativos e, cônsono com os fatos discriminados nos autos, não restou demonstrado que a Administração Pública tenha deixado de cumprir com sua obrigação de garantir o policiamento e segurança na cidade de Corumbá e demais localidades fronteiriças (6º Batalhão da Polícia Militar), apenas que tais atos poderiam ser promovidos de forma diversa da que ocorre atualmente.



     V - Portanto, não é possível asseverar que o Estado de Mato Grosso do Sul esteja omisso diante das conjecturas pertinentes à criminalidade na região da fronteira ou, ainda, que esteja inerte ante a proposição de medidas aptas a garantir um policiamento adequado às populações dos municípios abrangidos pelo 6º Batalhão de Polícia Militar. 



    VI - Recurso conhecido e provido.” (e-doc. 9).



     



    2. No recurso extraordinário, interposto com base na al. “a” do permissivo constitucional, o recorrente afirma violados os arts. 2º, 5º e 144, caput, e inc. V, da Constituição da República. Sustenta que a grave omissão do Estado de Mato Grosso do Sul e do Município de Corumbá/MS, no tocante ao dever de prestar segurança adequada à população da região, autoriza a atuação do Poder Judiciário quanto à determinação de providências para manter o efetivo mínimo necessário da polícia militar local.



    É o relatório. 



    Decido.



    3. Ao contrário do que alegado no recurso extraordinário, o Tribunal de origem assentou a inexistência de omissão do Poder Público local em garantir um policiamento e segurança adequados na cidade de Corumbá e demais localidades fronteiriças, razão pela qual não haveria justificativa a autorizar a intervenção do Judiciário em questões de oportunidade e conveniência do administrador. Transcrevo, no particular, o seguinte trecho do acórdão recorrido:



    “Dessarte, ante a ausência de comprovação de ilegalidade nos atos praticados pela administração ou ainda, omissão de prestação do serviço de policiamento, entendo que a intervenção do Judiciário para simples adequação dos serviços prestados pelo Estado de Mato Grosso do Sul à sua conveniência, na área da segurança pública na região fronteiriça/pantaneira não é necessária, por não se tratar de caso excepcional. 



    Por consequência, in casu, cabe à Administração Pública do Estado de Mato Grosso do Sul a distribuição e lotação do efetivo pertinente aos policiais militares consoante as necessidades apresentadas e, também, de acordo com possibilidades que se apresentem possíveis para o próprio Ente Estatal, posto que que não pode deixar de prestar a segurança pública necessária à população em geral.



     Isto porque, o Poder Público deve adequar as necessidades dos cidadãos às suas possibilidades de atendimento, conforme determina a Constituição Federal de 1988. 



    Em outros dizeres, a organização do serviço público, seja por meio de atos normativos ou através de medidas de efeito concreto são imperativos constitucionais e as entidades estatais são livres para, dentro do balizamento legal, moverem-se na realização desses serviços. 



    Logo, o Poder Executivo possui legitimidade para, através de ato próprio, regulamentar e ponderar, nos limites de sua capacidade orçamentária, acerca da admissão de novos policiais militares no quadro da Administração Pública.



     Aliás, como restou esclarecido pela Fazenda Pública, foi lançado em 2018 o Edital para Concurso Público de provas para ingresso no curso de formação de soldados da Polícia Militar destinado à seleção de candidatos para ingresso em 388 (trezentas e oitenta e oito) vagas. 



    Portanto, não é possível asseverar que o Estado de Mato Grosso do Sul esteja omisso diante das conjecturas pertinentes à criminalidade na região da fronteira ou, ainda, que esteja inerte ante a proposição de medidas aptas a garantir um policiamento adequado às populações dos municípios e distritos abrangidos pelo 6º Batalhão de Polícia Militar.



     Nesse sentido é o posicionamento externado pelo Supremo Tribunal Federal na ADPF 45, a qual sustenta que "somente será possível ao Poder Judiciário determinar a realização de prestações materiais pelo Poder Executivo quando este encontrar-se omisso no cumprimento de seus encargos político-jurídicos, o que, de fato, não se verifica na presente situação, merecendo reforma a sentença recorrida". 



    Coaduno que este egrégio Tribunal de Justiça possui entendimentos que vão ao encontro dos fundamentos sobreditos, vejamos:



    ‘E M E N T A – REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – PEDIDO DE AUMENTO DO EFETIVO DA POLÍCIA MILITAR NA CIDADE DE TRÊS LAGOAS – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – AFASTADA – IMPOSSIBILIDADE DE INTERFERÊNCIA NOS ATOS ADMINISTRATIVOS – DISCRICIONARIEDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – PRINCÍPIO DE SEPARAÇÃO DOS PODERES – AO JUDICIÁRIO COMPETE APENAS FISCALIZAR A LEGALIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS – PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSÁRIO – RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDOS, CONTRA O PARECER DA PGJ. O julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa quando o juiz entende que as provas constantes dos autos para formação de seu convencimento sejam suficientes ao deslinde da questão. Como cediço, é o juiz, destinatário da prova, que tem a incumbência de decidir sobre a necessidade ou não de dilação probatória mais ampla ou, ao invés, julgar antecipadamente a lide. A Constituição Federal garante a tripartição dos poderes, de modo que o Poder Judiciário não pode interferir da discricionariedade dos atos da Administração Pública no que tange à contratação de maior contingente efetivo da Polícia Militar. (TJMS. Apelação / Remessa Necessária - Nº 0803654-30.2016.8.12.0021 – Três Lagoas, 1ª Câmara Cível, Relator – Exmo. Sr. Des. João Maria Lós, 19 de setembro de 2017)’



    Outrossim, de acordo com os precedentes do Supremo Tribunal Federal, compete, exclusivamente, à Administração Pública, mais especificamente, ao Poder Executivo, tomar as medidas cabíveis, levando-se em conta as prioridades estatais e previsões orçamentárias. 



    Obtempero, por oportuno, que deve ser ponderada a situação preocupante de todos os municípios localizados em regiões de faixa de fronteira no Estado, além dos municípios de Corumbá e Ladário (e seus distritos). Além do mais, não ficou demonstrado nos autos que o Estado não estaria alocando recursos para a segurança pública, de modo que não é possível transformar em situações jurídicas aquelas tradicionalmente consideradas de natureza política. 



    À vista disso, merece provimento a irresignação do Estado de Mato grosso do sul no tocante às decisões proferidas pela d. Magistrada sentenciante, para afastar as condenações referentes ao aumento do efetivo de policiais e recursos materiais do 6º Batalhão de Polícia Militar de Corumbá, bem como a vedação de realizar transferências ou remoções sem permuta e a obrigação de fazer com que as equipes/guarnições/patrulhas trabalhem completas e, por fim, a reativação de postos da PM e da instituição de patrulha rural.” (e-doc. 9, p. 10-11; grifos nossos).



    4. Da leitura do acórdão impugnado, constata-se que, para aferir a ocorrência de eventual afronta a preceitos constitucionais invocados no apelo extremo, seria necessário o revolvimento do quadro fático-probatório constante dos autos, procedimento vedado no campo extraordinário, incidindo o óbice do enunciado nº 279 da Súmula do STF. Nesse sentido, os seguintes precedentes:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. REFORMA EM ESCOLA. IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS PELO PODER JUDICIÁRIO. POSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES. INOCORRÊNCIA. PRECEDENTES. OMISSÃO ESTATAL. SITUAÇÃO DE RISCO. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.”



    (ARE nº 1.071.070-AgR/DF, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 24/11/2017, p. 12/12/2017).  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Ação Civil Pública. Políticas públicas. Omissão estatal. Inexistência. Ofensa aos princípios da separação dos poderes e da reserva do possível não verificada. 3. Necessidade de reexame do acervo fático-probatório. Súmula 279 do STF. Precedentes. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (ARE nº 1.348.154-AgR/RJ, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 28/03/2022, p. 08/04/2022).



    5. Ante o exposto, nego provimento ao agravo. Considerando não ter havido condenação em honorários advocatícios pelas instâncias inferiores, não cabe a respectiva majoração a título de honorários recursais.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de agosto de 2022.



    Ministro ANDRÉ MENDONÇA



    Relator